Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740323-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABIA BRASILIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ALAIR DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710910-12.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela segunda executada/agravada. Aduz a necessidade de reforma da decisão agravada tendo em vista a inaplicabilidade da impenhorabilidade de verba salarial. Afirma que diante dos extratos da segunda agravada estaria comprovado que valor superior ao benefício previdenciário recebido teria sido aplicado em sua conta poupança. Destaca que a verba salarial perderia a sua natureza a partir da retirada da quantia na conta sobre a qual foi penhorada e seu depósito em conta poupança, o que demonstraria a desnecessidade do montante à subsistência da parte executada passando a compor reserva de dinheiro. Tece considerações de forma subsidiária sobre a flexibilização da vedação dessa penhora, possibilitando a penhora de percentual no limite de 30% (trinta por cento) do salário nos casos em que a executada demonstra condições de dispor de parte desse valor sem que seus direitos individuais sejam violados e sem prejudicar seu sustento e de sua família. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a penhora seja mantida em todo valor bloqueado, subsidiariamente, pugna pela manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do salário. Preparo recolhido ID 19683510. É o relatório. Decido. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL O banco agravante em pedido subsidiário pugna pela penhora de 30% (trinta por cento) do benefício da executada, ora agravada, caso não seja mantido todo o bloqueio efetuado. Contudo, verifica-se que esse pedido não foi apresentado na primeira instância e, consequentemente, não foi tratado na decisão agravada o que configura a inovação recursal e impossibilita o conhecimento de tal pedido, já que sua análise configuraria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Desta forma, NÃO CONHEÇO do pedido de penhora de 30 % (trinta por cento) do benefício salarial da agravada. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Passo à análise da parte conhecida. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69847025 dos autos na origem): Insurge-se a parte executada contra a penhora realizada,via Bacenjud, no importe de R$ 5.427,99, em suas contas bancárias, sendo R$ 4.196,71 junto ao Banco do Brasil S/A; R$ 1.217,26 junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, e R$ 14,02 junto a Caixa Econômica Federal. Aduz que o bloqueio judicial junto ao Banco do Brasil sobre o valor de R$ 243,85 (disponível na conta corrente) e sobre o valor de R$ 3952,86 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), disponível na conta poupança (variação 51) e, por ser inferior aos 40 salário mínimos previstos na lei, torna-se impenhorável. Acrescenta, ainda, que o valor bloqueado junto ao Banco Itaú também ocorreu em conta poupança. Requereu, por fim, o desbloqueio do valor encontrado em conta da Caixa Econômica Federal (R$ 14,02) considerado ínfimo em relação ao débito exequendo, bem como o desbloqueio integral dos valores constritos no documento de ID65190866. Em réplica, a parte autora pugna pela manutenção da constrição, afirmando que a executada não comprovou nos autos que o valor bloqueado se trata unicamente de ajuda recebida, uma vez que não juntou contracheques, mas apenas extratos bancários, tampouco junto comprovante da conta poupança. Por fim, manifestou-se pela improcedência das alegações do executado e pela continuidade da Execução. Eis a síntese do necessário. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Dos bloqueios realizados em contas titularizadas pelo executado no Banco do Brasil. No caso em tela, observo que, da análise dos extratos vinculados às petições de IDs 65333922 e 65333928, a partir de 5/5/2020 (30 dias anteriores ao bloqueio judicial), consta registrado o ingresso de benefício de INSS, datada de 1o/6/2020, no valor de R$ 2.843,10). No dia 5/6/2020 ocorreu o bloqueio no valor de R$ 243,85 na conta corrente titularizada pelo executado, n. 13863-2, agência 5190-X e no valor de R$ 3952,86 na conta poupança (variação 51), totalizando R$ 4196,71. Todavia, a parte executada não juntou extrato detalhado da conta poupança n. 13863-2, agência 5190-X (variação 51) no período de 5/5/2020 a 5/6/2020, a fim de comprovar eventual impenhorabilidade da conta. Some-se a isso o fato de que, no dia 27/5/2020 restava um saldo de 21,38 na conta bancária do executado, data em que houve um transferência para poupança no valor de R$ 3.900,00. Ainda, da análise do extratos da conta, foi verificado o ingresso de créditos diversos no montante de R$ 7.404,96, abaixo descritos, cuja origem não demonstrou a requerida se tratar de verba salarial: 1. Transferência recebida em 4/5/2020, no valor de R$ 660,00 2. Transferência recebida em 4/5/2020, no valor de R$ 1000,00 3. Depósito online em 6/5/2020, no valor de R$ 1.000,00 4. Transferência recebida em 8/5/2020, no valor de R$ 1.020,04 5. Transferência recebida em 12/5/2020, no valor de R$ 1.225,81 6. Transferida recebida em 22/5/2020, no valor de R$ 202,99 7. Transferência recebida em 26/5/2020, no valor de R$ 2.296,12 Do que se constata que apenas o valor recebido a título de benefício do INSS deverá ser protegido pela impenhorabilidade (R$ 2843,10). Nesse sentido, reputo impenhorável o valor de R$ 1.353,61, correspondente à diferença entre o valor bloqueado (R$ 4.196,71) e o valor do benefício (R$ 2.843,10). Dos bloqueios realizados em contas titularizadas pelo executado no Itaú Da análise dos extratos juntados, verifica-se do extrato do banco Itaú acostado aos autos (ID 65333926) não havia movimentações anteriores ao bloqueio Judicial, razão pela qual o reconhecimento do caráter impenhorável ao valor bloqueado (R$ 1.217,26) é medida que se impõe. Dos bloqueios realizados em contas titularizadas pelo executado na Caixa Econômica Federal Da análise dos autos não restou demonstrada a natureza do valor bloqueado em conta da Caixa Econômica Federal. O executado sequer juntou extrato da referida conta, razão pela qual não há como se imputar eventual reconhecimento de seu caráter impenhorável do valor de R$ 14,02 (ID 65190866). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação em apreço para considerar impenhorável o valor de R$ 4.060,36 (R$ 2.843,10 + R$1.217,26). Converto em pagamento o valor R$ 1.367,63 (R$ 1.353,61+ R$ 14,02). Publique-se. Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência. Em relação aos valores depositados em conta corrente e conta poupança a jurisprudência segue dois caminhos distintos. Entende-se que os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SAQUES ESPORÁDICOS QUE NÃO DESNATURAM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Há impenhorabilidade, absoluta, dos valores encontrados na caderneta de poupança do segundo agravado, até o limite de 40 salários mínimos. 3.1. Os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis, segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, que obsta a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 3.2. A impenhorabilidade persiste mesmo quando a caderneta de poupança é utilizada para depósitos e saques esporádicos, que não descaracterizem a sua natureza. 3.3. Precedente: "São impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. A movimentação esporádica da conta poupança não a transmuda em conta corrente e não infirma sua impenhorabilidade." (07141083120178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 19/12/2017). 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1271922, 07115464420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Já quanto aos valores penhorados em conta corrente, relativos à salário sigo entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Destaco, ainda, que entendo pela possibilidade de penhora da sobra salarial, uma vez que o valor remanescente perde a característica de salário, já que, excedente e não essencial à subsistência da parte e de sua família, tornando-se penhorável. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise dos autos na origem, verifica-se que ao total foi penhorada a quantia de R$ 4.196,71 (quatro mil cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos), que resultou em bloqueios no dia 04/06/2020 no valor de R$ 243,85 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) na conta corrente (ID 69780031 dos autos na origem) e R$ 3.952,86 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) na conta poupança (ID 69780032 dos autos na origem), ambas de titularidade da segunda executada, ora agravada. Seguindo o entendimento firmado pela jurisprudência, constata-se que o valor bloqueado de R$ 3.952,86 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) na conta poupança deveria ser liberado, já que não excede aos 40 (quarenta) salários mínimos, estando protegido pela impenhorabilidade. Por outro lado, o valor bloqueado em conta corrente no valor de R$ 243,85 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) deve ser mantido uma vez que não ultrapassa o valor do benefício recebido, correspondendo a valor remanescente, tornando-se penhorável. Entretanto, seguir este entendimento configuraria reformatio in pejus o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, de forma que é necessário manter a decisão agravada em seus termos. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso nos moldes determinados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020 12:58:54. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador